Tribunal: TJDFT
Processo: 0744018-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744018-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA AGRAVADO: DEGRAZIA E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por DEGRAZIA E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 168471612): “Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, em que DEGRAZIA E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S busca a satisfação da obrigação referente aos honorários sucumbenciais em desfavor de CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, partes qualificadas nos autos. Após a prolação da sentença de ID 153273978, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 433.635,00 - quatrocentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais), veio aos auto a parte executada, a noticiar a que as partes teriam formalizado acordo extrajudicial, a abarcar o objeto da demanda originária (ID157745345). Nos termos do referenciado acordo, juntado em ID 157745350, restou estabelecido que “em razão da perda superveniente do objeto da ação no 0724690-14.2022.8.07.0001 as partes ajustam que cada uma ficará responsável pelo pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais de seus respectivos advogados”. Ante a composição, os causídicos constituídos pela parte exequente esclareceram que não teriam participado do acordo realizado, de forma que a convenção não poderia ser homologada, haja vista que trataria sobre os honorários sucumbenciais fixados na sentença de ID 153273978 (ID 157862660). Em ID 158678160, a parte exequente pugnou pela deflagração da fase de cumprimento de sentença, em relação à obrigação fixada a título de honorários sucumbenciais e reembolso das custas pagas na fase executiva, indicando como montante devido a quantia de R$ 43.625,73 (quarenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos). Instada a promover o pagamento, a parte devedora, em sede impugnação ao cumprimento de sentença (ID 164413718), alegou que haveria inépcia da petição que deflagrou o cumprimento de sentença, eis que não teriam sido observados os requisitos estabelecidos no art. 524 do Código de Processo Civil, bem como que a parte exequente teria, indevidamente, aproveitado as custas recolhidas no feito de no 0719900-50.2023.8.07.0001. Apontou a existência de excesso executivo, em decorrência da inobservância do acordo realizado extrajudicialmente, bem como ante a incorreção do termo inicial de juros. Pugnou, por fim, pela restituição do prazo para defesa e pelo reconhecimento da validade do acordo realizado extrajudicialmente. Em ID 165535596, a parte exequente reconheceu a incorreção dos cálculos quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, bem como refutou os demais fundamentos lançados pela parte devedora. A devedora se manifestou em ID 167576287. É o breve relatório. Decido. DA INADEQUAÇAO DA PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Sustenta a parte executada que a peça utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença, juntada em ID 158678160, não teria observado os requisitos estabelecidos no art. 524 do CPC, eis que a parte exequente não teria cuidado de juntar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Apontou, ainda, que a parte não teria juntado aos autos o documento de constituição da parte exequente, bem como que a credora teria, indevidamente, aproveitado o recolhimento das custas realizadas no feio de no 0719900-50.2023.8.07.0001. Quanto à ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, verifica-se que, em que pese a importância da planilha de cálculo, a parte credora cuidou de informar, na peça de ID 158678160, a metodologia de cálculo utilizada para apuração do montante devido. Nos termos da referenciada petição, a parte exequente apontou, de forma clara e específica, que o débito corresponderia a 10 % (dez por cento) do valor da causa, consubstanciando na quantia de R$ 43.363,50 (quarenta e três mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), acrescido do valor de R$262,23 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos. Dessa forma, verifica-se que o objetivo estabelecido pelo art. 524, caput, do CPC, foi atingido, haja vista a possibilidade de identificação dos parâmetros utilizados pela credora para apuração do montante devido. Em relação à utilização indevida das custas recolhidas no feito de no 0719900-50.2023.8.07.0001, observa-se que, novamente, não assiste razão à parte devedora, haja vista que, consoante se verifica dos documentos de ID 158678164 e ID 158678165, as custas recolhidas, para fins de deflagração da fase de cumprimento de sentença, estão vinculadas à presente demanda. Por fim, quanto à ausência do ato constitutivo da parte exequente, cabe asseverar que, consoante estabelecido no art. 76 do Código de Ritos, identificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Nesse sentido, somente com o descumprimento da determinação haverá a extinção da demanda, nos termos do art. 76, §1o, do CPC. Considerando que a irregularidade somente foi apontada nesta oportunidade, bem como foi sanada pela apresentação do documento de ID 164413736 (pág. 6-10), tenho que, novamente, não merece ser acolhido o pedido formulado pela parte executada, direcionado ao reconhecimento da “inépcia da petição de requerimento do cumprimento de sentença”. DO ACORDO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE Sustenta a parte devedora que, em decorrência do acordo realizado extrajudicialmente, juntado em ID 157745350, teria ocorrido a perda superveniente do objeto discutido nos presentes autos. Apontou que, considerando que o acordo teria estabelecido que cada parte arcaria com os honorários advocatícios, incluídos os sucumbenciais e os contratuais, caberia ao CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, requerente na fase de conhecimento, o pagamento do débito vindicado. Ressaltou, na oportunidade, que a realização do acordo não dependeria da assistência do patrono das partes. Da análise do acordo realizado extrajudicialmente, entre o CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA e o CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, juntado em ID 157745350, observa-se que a avença tratou acerca dos honorários sucumbenciais e contratuais, sem a participação do advogado titular do direito. Nesse sentido, consoante estabelecido no art. 24, §4o, da Lei 8.906/94, “o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”. Outrossim, o art. 85, §14, do Código de Ritos disciplina que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”. Dessa forma, considerando o regramento existente, verifica-se que o acordo realizado não produz efeitos quanto aos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, eis que o titular do direito, o causídico regularmente constituído na fase de conhecimento, não anuiu com os termos da avença. Por fim, cabe asseverar que eventual interesse da executada em perseguir, em desfavor do CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA, os valores despendidos com o adimplemento dos honorários sucumbenciais, deverá ser dirimido em instância própria. DO EXCESSO EXECUTIVO Aponta a parte devedora que a planilha apresentada em ID 162260274 incorreria em excesso executivo, pois incluiria valores que iriam de encontro ao acordo realizado de forma extrajudicial. Outrossim, sustenta que os juros moratórios somente seriam devidos a partir do decurso do prazo para pagamento espontâneo, momento em que restaria configurada a mora. Quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o montante devido a título de honorários de sucumbência, cabe consignar que, como é cediço, para o cálculo da obrigação fixada com base no valor da causa, deve haver a atualização do valor da causa (correção monetária), desde a data do ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ). Nesse sentido, já se manifestou a colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO DO ARTIGO 940. NÃO APLICADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ. 1. Não cabe a aplicação da sanção prevista no artigo 940, do CC, que determina o pagamento do equivalente ao valor exigido, que ultrapasse a quantia devida, quando a má-fé não ficar evidenciada e o pagamento não tiver sido realizado. 2. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14, do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378718, 07270461920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao cabimento dos juros de mora, incidentes sobre os honorários fixados no título judicial exequendo, cabe salientar que o entendimento pretoriano, amplamente majoritário, caminha no sentido da sua imperiosa incidência. Com isso, reconhecida a incidência dos juros moratórios sobre os honorários arbitrados em condenação, quadra esclarecer, para a aferição de eventual excesso, o termo inicial da incidência do referido consectário legal. O débito perseguido se refere a honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, e que, portanto, não receberam quantificação específica no título judicial exequendo. Nesse norte, avulta a conclusão de que o termo inicial para a incidência de juros moratórios, em relação aos honorários advocatícios, deve coincidir com a intimação válida para o pagamento espontâneo do débito, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 14/STJ). TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RELATIVA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 14/STJ, "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". Assim, considerando-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada na fase de conhecimento com base no valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), o termo a quo da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado do STJ. 2. O termo inicial da incidência de juros moratórios que incidem sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento é a data de intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, momento em que se dá o estado de mora da Fazenda Pública devedora, nos termos de jurisprudência do STJ e deste TJDFT. É de ressaltar que o referido entendimento não tem o condão de violar o disposto no art. 85, § 16, do CPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência não foram fixados em quantia certa na origem, mas sim como base no valor da causa. 3. Enquanto consectário do provimento jurisdicional ora concedido, cotejando o provimento jurisdicional concedido na origem com o realizado nesta instância recursal, é certo que a verba honorária relativa ao cumprimento de sentença deve ser fixada em favor do devedor, levando-se em consideração o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução por ele alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. É devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença ao executado no caso de acolhimento, ainda que parcial, de sua impugnação (Temas no 407, 408, 409 e 410 - REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011). Tal entendimento, ainda que firmado pelo STJ sob a égide do CPC de 1973, é aplicável à sistemática do CPC de 2015 também aos cumprimentos de sentença ajuizados contra a fazenda pública, conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1645551, 07245412120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO EMBARGADA. MULTA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS NÃO MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO E NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. 1. Se a sentença definitiva, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução, determinou que os honorários advocatícios deveriam ser calculados em percentual sobre o valor da execução, a base de cálculo para a fixação do valor dos honorários advocatícios é só, e somente só, o valor apontado na petição inicial da execução, devidamente atualizado por correção monetária. De igual modo, se o título judicial referido determinou a incidência de multa em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios, calculada em percentual sobre o valor atribuído à causa, nos embargos à execução, a base de cálculo para fixação da quantia devida a esse título é o valor da causa indicado na petição inicial dos embargos à execução, também atualizado por correção monetária. 2. O termo inicial para a incidência de juros de mora nas condenações ao pagamento de honorários advocatícios e multa por interposição de recurso protelatório é a data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Se, após a intimação para pagamento no cumprimento de sentença, a executada/impugnante depositou o valor devido no prazo legal, não se há de falar em mora a atrair a incidência de juros moratórios. 3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença implica a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, consoante a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Apelo da exequente não provido. Apelo da executada provido. (Acórdão n.1125241, 07199976020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, colhe-se que, no caso vertente, a atualização do valor dos honorários sucumbenciais, arbitrados com base no valor da causa, deve observar, como termo inicial, a data do ajuizamento da ação (05/07/2022 – ID 130244047), sendo a incidência dos juros de mora deflagrada a partir da data em que se deu a intimação da parte devedora (na fase de cumprimento de sentença) para pagamento (23/05/2023 – data da publicação da decisão de ID 158809216). DA RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA Pugna a parte executada pela restituição do prazo estabelecido no art. 523, caput e § 1o, do CPC, haja vista a renúncia realizada pelos causídicos anteriormente constituídos (Lucas Resende Rocha Júnior e Reinaldo Pettengill Filho). Quanto ao pedido de restituição do prazo, verifico que, nos termos do despacho de ID 164118292, os causídicos continuaram a representar a pessoa jurídica demandada, até o momento da constituição dos novos causídicos. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que a parte devedora estava legitimamente representada nestes autos, bem como que a impugnação de ID 164413718 foi tempestivamente apresentada. Isso posto, INDEFIRO o pedido direcionado à restituição dos prazos para apresentação de defesa ao cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Analisados em tópicos apartados os diversos questionamentos formulados, restou reconhecida a incorreção dos cálculos elaborados pela parte credora, no que tange ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, razão pela qual ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada em ID164413718. Dessa forma, após a preclusão deste decisório, para fins de apuração da existência de excesso executivo no momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de que apurem o montante efetivamente devido. Para tanto, o setor auxiliar deverá observar os parâmetros estabelecidos na sentença de ID 153273978, bem como deverá atentar-se ao fato de que a atualização do valor dos honorários sucumbenciais deve observar, como termo inicial, a data do ajuizamento da ação (05/07/2022 – ID 130244047), sendo a incidência dos juros de mora deflagrada a partir da data em que se deu a intimação da parte devedora (na fase de cumprimento de sentença) para pagamento (23/05/2023 – data da publicação da decisão de ID 158809216). Nessa quadra, para fins de apuração o excesso executivo, o montante deverá ser atualizado até 16/05/2023, data da peça que deflagrou a fase executiva (ID 158678160). Em planilha apartada, a contadoria deverá informar o valor do débito atualizado até o presente momento, acrescido das penalidades do art. 523, §1o, do Código de Ritos, ambos em 10% (dez por cento), ante a ausência de pagamento. Elaborados os cálculos necessários, intimem-se as partes, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca do montante apurado. Após, tornem os autos conclusos, a fim que seja analisado o pedido formulado pela parte executada, direcionado à fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da impugnação.”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 172117535. Irresignada, a parte executada/agravante defende, preliminarmente, que deve ser reconhecida a inépcia da petição de requerimento do cumprimento de sentença dada a ausência do ato constitutivo do escritório do exequente na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Argumenta que “(...) o Agravado deixou de juntar aos autos o documento de constituição de seu escritório de advocacia, incorrendo também em ilegitimidade superveniente, estritamente ligada à fase executiva. (...)”. Ademais, sustenta que a r. Decisão agravada não possui fundamentação jurídica para a rejeição da alegação do executado no que tange à ausência de recolhimento de custas pela parte agravada. Por fim, alega que “(...) os advogados Lucas Resende Rocha Júnior, OAB/DF 14.2 e Reinaldo Pettengill Filho, OAB/DF 20.889, deixaram de representar o CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA ao final da fase de conhecimento do processo. (...)” e que, por isso, deve ser restituído ao Clube de Engenharia de Brasília o prazo estabelecido no art. 523, caput e § 1o, do CPC, com vistas a não configurar o cerceamento da defesa. No mérito, defende que foram preenchidos todos os requisitos legais necessários para a realização do acordo extrajudicial realizado entre o CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA e o CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, inclusive no que remete ao pagamento dos honorários sucumbenciais e contratuais. Nesse contexto, alega que deve ser reconhecida a plena validade do respectivo documento uma vez que: “(...) a atual gestão do Clube de Engenharia de Brasília, bem como a atual gestão do Condomínio Clube de Engenharia, celebraram o acordo extrajudicial com vistas a aplicar rapidez e leveza na resolução do conflito, economia com custas processuais, igualdade entre as partes e contribuir para desafogar o Poder Judiciário, impedindo o desnecessário arrastamento do processo ao longo de anos, ou as vezes décadas (...)”. Por fim, sustenta que “(...) não há na legislação pátria qualquer obrigatoriedade à participação de advogado ou representante judicial da parte na celebração/pactuação de acordo, exigindo-se, tão-somente, que a parte seja capaz, o objeto seja lícito, possível e determinado/determinável, e a forma seja aquela prescrita ou não defesa em lei. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a suspensão da execução de origem até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento em análise. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que: a) seja acolhida a Preliminar de INÉPCIA DA PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ou, subsidiariamente, seja restituído ao Clube de Engenharia de Brasília o prazo estabelecido no art. 523, caput e § 1o, do CPC, com vistas a não configurar o cerceamento da defesa; b) Seja reconhecida a validade integral do Acordo Extrajudicial juntado aos autos; ou, c) Seja designada audiência conciliatória com vistas a confirmação da veracidade do Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial, ID 157745350, bem como para discutir o pagamento dos honorários sucumbenciais. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52369536. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da agravante no que remete à suas alegações, as quais passo a analisar por tópicos, para fins de melhor organização processual. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Conforme o relatado, argui a parte executada/agravante que, dada a ausência da juntada do ato constitutivo do escritório do exequente, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, deve ser reconhecida a inépcia da petição protocolada. O agravante sustenta, ainda, que “(...) o Agravado deixou de juntar aos autos o documento de constituição de seu escritório de advocacia, incorrendo também em ilegitimidade superveniente, estritamente ligada à fase executiva. (...)”. Ocorre que, conforme afere-se do feito de origem, a alegada irregularidade somente foi apontada pela parte executada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 76 do CPC, identificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. No caso, ao contrário do que alega a parte agravante, conferido o devido prazo legal para que a parte exequente tomasse as medidas cabíveis, fora devidamente apresentado o documento de ID 164413736 (pág. 6-10), sanando o vício apontado pela parte executada. Assim, uma vez que, nos termos do art. 76, §1o, do CPC, somente com o descumprimento da determinação de emenda haverá a extinção da demanda, não se verifica a probabilidade do direito arguido pelo agravante nesse quesito. DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS Sustenta, a parte agravante, que a exequente/agravada deixou de recolher as custas necessárias para a regular tramitação do feito de origem. Defende, no mesmo contexto, que o não acolhimento da tese levantada ocorreu sem a devida fundamentação jurídica, motivo pelo qual deve ser reformada a r. Decisão agravada e acolhida a alegação do executado/agravante no que tange à ausência de recolhimento de custas pela parte agravada. Da análise dos autos, constata-se a ausência da probabilidade do direito do agravante também neste ponto. Nesse sentido, os documentos de ID n° 158678164 e ID n° 158678165 demonstram o recolhimento das custas necessárias para fins de deflagração da presente demanda. Assim, presentes os comprovantes de recolhimento de custas, ainda que a fundamentação adotada na r. Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte agravante e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos aplicáveis ao caso, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com a legislação em vigor, sendo desnecessário o prolongamento da análise acerca da questão, inexistindo indícios de vício na r. Decisão agravada. DA RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA Conforme fora relatado, o executado/agravante alega que: “(...) os advogados Lucas Resende Rocha Júnior, OAB/DF 14.2 e Reinaldo Pettengill Filho, OAB/DF 20.889, deixaram de representar o CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA ao final da fase de conhecimento do processo. (...)” e que, por isso, deve ser restituído ao Clube de Engenharia de Brasília o prazo estabelecido no art. 523, caput e § 1o, do CPC, com vistas a não configurar o cerceamento da defesa. No entanto, constata-se dos autos de origem (ID n° 164118292) que, apesar de os referidos advogados terem requerido a exclusão de seus registros do sistema eletrônico dos autos, foi determinado aos causídicos que continuassem a representar o agravante/executado até o momento da constituição dos novos causídicos. Nesse sentido, consignou-se nas Decisão ID n° 164118292, que: “Haja vista que o simples envio de comunicação eletrônica, sem a respectiva demonstração do recebimento, não se mostra suficiente à comprovação da ciência inequívoca do mandante, quanto à renúncia ao mandato outorgado, requisito indispensável, consoante regra inserta no caput do artigo 112, do CPC, os causídicos subscritores da manifestação de ID 163864495 continuarão a representar a pessoa jurídica demandada. Por seu turno, diante do certificado ao ID 163258105, aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Transcorrido e devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos, momento em que será apreciado o pedido contido na petição de ID 162260274.”. Assim, uma vez que a parte agravante estava legitimamente representada nos autos e que a impugnação de ID n° 164413718 foi tempestivamente apresentada, não se constata prejuízo à sua defesa. Consequentemente, afasta-te a probabilidade do direito pleiteado com relação à restituição dos prazos para apresentação de defesa ao cumprimento de sentença. DA VALIDADE DO ACORDO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE Conforme afere-se das razões recursais em análise, o agravante/executado sustenta que deve ser reconhecida a plena validade do acordo extrajudicial entabulado entre o CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA e o CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, inclusive no que remete ao pagamento dos honorários sucumbenciais e contratuais. Nesse contexto, alega que: “(...) a atual gestão do Clube de Engenharia de Brasília, bem como a atual gestão do Condomínio Clube de Engenharia, celebraram o acordo extrajudicial com vistas a aplicar rapidez e leveza na resolução do conflito, economia com custas processuais, igualdade entre as partes e contribuir para desafogar o Poder Judiciário, impedindo o desnecessário arrastamento do processo ao longo de anos, ou as vezes décadas (...)”. Defende, em síntese, que: “(...) não há na legislação pátria qualquer obrigatoriedade à participação de advogado ou representante judicial da parte na celebração/pactuação de acordo, exigindo-se, tão-somente, que a parte seja capaz, o objeto seja lícito, possível e determinado/determinável, e a forma seja aquela prescrita ou não defesa em lei. (...)”. No entanto, a análise da legislação aplicável aponta para conclusão diversa. Nesse sentido, conforme determina o art. 24, §4o, da Lei 8.906/94: “(...) o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença (...)”. Tal norma, há de se ressaltar, encontra-se em consonância com o texto normativo do art. 85, §14, do CPC, que estabelece que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”. Por fim, anota-se que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” (art. 18, CPC). Dessa forma, afere-se que o ordenamento jurídico vigente indica que o acordo realizado entre as partes não produz efeitos quanto aos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, nas hipóteses em que o advogado – verdadeiro titular do respectivo direito – não anuir com os termos da avença. Assim, tendo em vista a legislação em vigor e o contexto fático apresentado, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora